Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR INDICADO NO ACORDO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação dos Embargantes, as matérias por eles indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração.

3. A intenção dos Embargantes é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer as suas teses a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valerem do instrumento processual adequado, caso entendam ter havido erro no julgamento.

4. Recursos conhecidos e improvidos.